Tribunal: TJPA
Processo: 0808302-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10003 - Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808302-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIAS DA COSTA TENORIO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DOENÇA PULMONAR FIBROSANTE. NINTEDANIBE (OFEV). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação de obrigação de fazer, na qual o autor pleiteia o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, prescrito para tratamento de doença pulmonar fibrosante progressiva, alegando imprescindibilidade terapêutica, hipossuficiência econômica e inexistência de alternativa eficaz no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se o parecer do NATJUS e a não incorporação pela CONITEC impedem a concessão judicial; (iii) determinar se há responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento do fármaco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a probabilidade do direito, pois há laudo médico fundamentado que comprova a imprescindibilidade do medicamento e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS.

Verifica-se o perigo de dano diante da natureza progressiva e grave da doença, com risco de agravamento irreversível e morte em caso de demora no tratamento.

Afirma-se que o medicamento possui registro na ANVISA, o que atesta sua segurança e eficácia para uso no país.

Considera-se comprovada a hipossuficiência econômica do paciente, evidenciada pela concessão da gratuidade de justiça e pelo elevado custo do tratamento.

Entende-se que a ausência de incorporação pelo SUS e o parecer desfavorável da CONITEC não impedem a atuação judicial, especialmente em situações excepcionais e individualizadas.

Estabelece-se que o parecer do NATJUS possui caráter meramente opinativo e não vinculante, não podendo fundamentar, isoladamente, a negativa do fornecimento.

Aplica-se a jurisprudência dos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ, reconhecendo o preenchimento dos requisitos excepcionais para fornecimento do medicamento.

Reafirma-se a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, permitindo a exigência da prestação de qualquer deles.

Afasta-se o risco de irreversibilidade da medida, pois o fornecimento pode ser cessado caso o pedido seja julgado improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é admissível, em caráter excepcional, quando comprovados a imprescindibilidade, a inexistência de alternativa terapêutica, o registro na ANVISA e a hipossuficiência do paciente.

O parecer do NATJUS e a não incorporação pela CONITEC não possuem caráter vinculante e não impedem a concessão judicial do tratamento.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamentos de saúde, podendo qualquer deles ser demandado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990, art. 19-Q.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, Tema 1234; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); STJ, AREsp 2264499/DF.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por ELIAS DA COSTA TENORIO, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0817145-68.2025.8.14.0301, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado para determinar o fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV) 150 mg.

Na ação de origem, o autor, ora agravante, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada em face do Estado do Pará e do Município de Belém, alegando ser portador de Doença Pulmonar Fibrosante (CID-10: J84), conforme receituário e relatório médico acostados aos autos, tendo sido prescrito pela médica assistente, Dra. Virginia Monteiro de Oliveira Ohana (CRM 9124), o medicamento Nintedanibe 150 mg, na posologia de 01 (um) comprimido a cada 12 (doze) horas, em uso contínuo.

Sustentou que apresenta perda funcional pulmonar progressiva, com dispneia em repouso (Mmrc 4), tosse e dor torácica crônicas, necessitando de oxigenoterapia suplementar desde janeiro de 2025, circunstâncias que comprometem suas atividades básicas e instrumentais de vida diária, além de sua saúde mental. Asseverou que a medicação prescrita constitui, segundo relatório médico, a única alternativa terapêutica eficaz para reduzir ou interromper a progressão da doença, sendo sua protelação capaz de acarretar internações frequentes, necessidade de transplante pulmonar e risco de morte.

Afirmou, ainda, não possuir condições financeiras de arcar com o custo do tratamento, cujo valor da causa foi fixado em R$ 139.447,44 (cento e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), e que teve seu pleito administrativo indeferido pelos entes públicos, sob o fundamento de que o medicamento não integra as listas oficiais do Sistema Único de Saúde, além de ter sido objeto de recomendação de não incorporação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), conforme parecer técnico da Câmara de Resolução de Demandas de Saúde (CRDS).

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos (ID 141663329):

“(...) ISTO POSTO, INDEFIRO a tutela de antecipada pleiteada, conforme fundamentação supra. Defiro o pedido de gratuidade da justiça. CITE-SE o ESTADO DO PARÁ, nos termos do §1º, art. 9º, da Lei 11.419/2006, na pessoa de seu representante legal (242, §3º, do CPC) para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 30 (trinta) dias (CPC, art. 183 c/c art. 335), ficando ciente de que a ausência de contestação implicará em revelia em seu efeito processual. CITE-SE o MUNCÍPIO DE BELÉM, nos termos do §1º, art. 9º, da Lei 11.419/2006, na pessoa de seu representante legal (242, §3º, do CPC) para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 30 (trinta) dias (CPC, art. 183 c/c art. 335), ficando ciente de que a ausência de contestação implicará em revelia em seu efeito processual.(...)”

Inconformado com a decisão, o Sr. Elias da Costa Tenorio interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id. 26412912). Em suas razões recursais, aduziu que a decisão agravada se apoiou de forma indevida e exclusiva em parecer desfavorável do NATJUS, desconsiderando que a própria nota técnica reconhece a inexistência de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) específico para a fibrose pulmonar no âmbito do Ministério da Saúde, bem como a ausência de tratamento antifibrótico disponível no SUS, limitando-se este a tratamentos paliativos, como antitussígenos, corticoterapia, oxigenoterapia, fisioterapia e eventual transplante pulmonar.

Argumentou haver contradição interna na nota técnica, uma vez que reconhece evidências científicas quanto à diminuição da velocidade da perda de função pulmonar, mas, ainda assim, conclui de forma desfavorável ao fornecimento. Asseverou que o medicamento possui registro na ANVISA, circunstância que atestaria sua segurança e eficácia, e que o laudo médico juntado aos autos demonstra, de forma fundamentada, a imprescindibilidade do fármaco para seu caso clínico específico.

Sustentou que preenche os requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, porquanto demonstrada a negativa administrativa expressa, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, a imprescindibilidade do tratamento com base em laudo médico circunstanciado e sua incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento.

Aduziu, ainda, que o parecer da CONITEC pela não incorporação do Nintedanibe remonta ao ano de 2018, inexistindo reavaliação recente à luz de novos estudos científicos, o que caracterizaria mora administrativa e justificaria a intervenção judicial. Invocou precedentes deste Tribunal de Justiça reconhecendo o direito ao fornecimento do referido medicamento em situações análogas, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção ao direito fundamental à saúde.

Ao final, requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, para determinar o imediato fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, conforme prescrição médica, bem como o provimento definitivo do agravo, com a reforma da decisão de primeiro grau.

Em decisão liminar (Id. 26540409), examinei os requisitos autorizadores e deferi o pedido de efeito suspensivo ativo, determinando que o Estado do Pará e o Município de Belém fornecessem o medicamento Nintedanibe 150 mg, conforme prescrição médica, até ulterior deliberação, por entender presentes, naquele momento processual, a probabilidade do direito e o risco de dano grave e de difícil reparação, diante da gravidade do quadro clínico descrito.

Posteriormente, o Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 27972986), nas quais, defendeu a manutenção da decisão agravada, sustentando que o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS somente é possível em caráter excepcional, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, exigindo-se a comprovação cumulativa da imprescindibilidade do fármaco, da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS, da incapacidade financeira do paciente e da existência de registro na ANVISA.

Argumentou que não restou demonstrada, de forma suficiente, a imprescindibilidade do medicamento nem a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, destacando que o NATJUS concluiu pela ausência de evidências robustas de benefício em longo prazo. Invocou, ainda, os itens 4.3 e 4.4 do Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que compete ao autor demonstrar, com fundamento em Medicina Baseada em Evidências, a segurança, eficácia e inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade acompanhada de relatório médico.

Além disso, suscitou a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, ao argumento de que a incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias no SUS é atribuição da União, nos termos do art. 19-Q da Lei nº 8.080/1990, e que o medicamento pleiteado não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), razão pela qual requereu a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao ente estadual.

O Município de Belém, por sua vez, conforme consignado nos autos, interpôs Agravo Interno (id. 32196036) em face da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 13ª Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento do agravo de instrumento e, no mérito, pelo seu provimento (id. 34741168)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início, verifico a existência de Agravo Interno sob o Id. 32196036. Considerando que as alegações apresentadas no agravo interno se confundem com o mérito das razões expostas no recurso principal e que este já se encontra em condições de julgamento de mérito, impõe-se sua análise direta, em observância aos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo.

Desse modo, diante da prolação do presente voto, resta prejudicado o agravo interno.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor, ora agravante, sob o fundamento de que o medicamento Nintedanibe 150 mg não integra as listas oficiais do Sistema Único de Saúde, inexistindo previsão em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, bem como em razão de Nota Técnica do NATJUS que concluiu de forma não favorável ao fornecimento do fármaco, além da recomendação da CONITEC pela sua não incorporação ao SUS, por critérios de custo-efetividade.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência com fundamento, essencialmente, na Nota Técnica do NATJUS, que concluiu de forma não favorável ao fornecimento do medicamento, sob o argumento de inexistirem evidências científicas de longo prazo quanto à melhoria sustentada ou ganho de sobrevida, bem como na recomendação da CONITEC pela não incorporação do fármaco ao SUS, reputando inexistentes a probabilidade do direito e o periculum in mora.

Todavia, da análise detida dos autos, verifica-se que o agravante é portador de Doença Pulmonar Fibrosante (CID-10: J84), enfermidade progressiva, apresentando queixa de dispneia, e em razão do diagnóstico foi-lhe prescrito o medicamento Nintedanibe 150 mg, na posologia de 01 (um) comprimido a cada 12 (doze) horas, conforme laudo médico subscrito por especialista que o acompanha (id. 138222273 –
autos de origem
).

Nesse contexto, à luz do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça e dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, a concessão de medicamento não incorporado ao SUS, em caráter excepcional, exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade do fármaco, da inexistência de substituto terapêutico eficaz no SUS, da incapacidade financeira do paciente e da existência de registro na ANVISA.

Vejamos:

Tema 6 - Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo.

Tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. (...).

Tema 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

Tese:

(...)

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na¿Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.¿ 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.(...).

No caso concreto, tais requisitos se mostram, em juízo de cognição sumária, suficientemente evidenciados.

O medicamento Nintedanibe possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sob o nome comercial Ofev®, fabricado pela Boehringer Ingelheim (conforme verificação em site eletrônico da ANVISA
), circunstância que atesta sua segurança e eficácia para uso no território nacional.

Ademais, restou comprovada a hipossuficiência econômica do agravante, beneficiário da gratuidade da justiça, sendo o custo do tratamento anual elevado, manifestamente incompatível com a capacidade financeira de pessoa em situação de vulnerabilidade.

Cumpre destacar que a recomendação da CONITEC pela não incorporação do medicamento ao SUS, fundada em critérios de custo-efetividade, não impede, por si só, a atuação jurisdicional no caso concreto, especialmente quando demonstrada a situação individual de extrema gravidade e a ausência de alternativa terapêutica eficaz. Bem como ressaltado pelo agravante, é incontroverso que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, emitiu parecer desfavorável à incorporação do Nintedanibe ao Sistema Único de Saúde, o parecer data de 2018 — ou seja, foi exarado há aproximadamente oito anos — em cenário científico que, por sua própria natureza dinâmica, encontra-se em permanente evolução.

Ademais, não se pode olvidar que o caso concreto envolve pessoa em manifesta condição de vulnerabilidade. Trata-se de paciente hipossuficiente, beneficiário da gratuidade de justiça, acometido por doença pulmonar fibrosante progressiva, grave e potencialmente letal. Desse modo, a atuação do Poder Judiciário, nesses casos, não configura indevida ingerência no mérito administrativo.

Cumpre observar que, embora exija, como regra, a análise de eventual negativa administrativa baseada na recomendação da CONITEC (Tema 6 da Repercussão Geral - RE 566.471/RN), e subsidiariamente, parecer técnico do NATJUS, tais exigências não devem ser compreendidas de maneira absoluta ou impeditiva da prestação jurisdicional imediata quando presente risco concreto de dano irreparável.

Em situações excepcionais, como a que ora se apresenta, o próprio Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a ausência de manifestação da CONITEC ou do NATJUS não impede a concessão da tutela judicial, desde que comprovada a urgência da medida e o preenchimento dos demais requisitos legais, evitando-se, assim, a submissão do direito fundamental à saúde a entraves meramente burocráticos ou formais.

Importa frisar que a consulta ao NATJUS não possui natureza vinculante nem tem o condão de suspender automaticamente a obrigação do ente público de fornecer o medicamento, sobretudo quando se está diante de paciente em estado grave, em tratamento contínuo, e sob risco iminente de agravamento irreversível da condição de saúde.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DIREITO À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ (TEMA 106).
NOTA TÉCNICA. NATJUS. NÃO VINCULANTE.
1. A inviolabilidade do direito à vida é garantida, aos brasileiros e residentes no país, pelo artigo 5º da Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Outrossim, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país. 2. A falta da padronização do medicamento não é por si só motivo para a negativa do seu fornecimento, sobretudo quando há a indicação médica especializada. 3. Na espécie, verifica-se o preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medição pretendida, conforme o TEMA106/STJ ( REsp 1 .657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. Nos termos do artigo 3º, parágrafo único, da Portaria GPR 1170, não está incluída na competência do NATJUS a elaboração de perícia médica, donde se conclui que as notas técnicas e pareceres elaborados pelo órgão, a par de poderem servir de suporte à tomada de decisões, não possuem força probante de uma prova pericial, podendo o magistrado decidir de modo diverso, se os elementos de convicção existentes no processo assim o recomendarem. 5. No caso concreto, trata-se de paciente com câncer, tendo havido recomendação expressa do fármaco pelo médico assistente, que é da rede pública de saúde, acerca da imprescindibilidade do tratamento e do enquadramento do paciente em todos os requisitos de elegibilidade. 6. Apelação conhecida e provida. (STJ - AREsp: 2264499 DF 2022/0387739-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/02/2023)

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIDROCEFALIA E MIELOMENINGOCELE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FISIOTERAPIA COM EMPREGO DE SUITS E NEUROMODULAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. APLICABILIDADE DO
CDC
. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PARECER DO NATJUS. OPINATIVO. FORNECIMENTO DE ÓRTESE. AUSENTE COBERTURA. EVENTUAL ATENDIMENTO POR PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. PAGAMENTO/REEMBOLSO. LIMITAÇÃO AOS VALORES DA TABELA DA OPERADORA DE SAÚDE. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.(...)
Ademais, o parecer do NATJUS é meramente opinativo, desprovido de caráter vinculativo, portanto, o julgador pode decidir de acordo com sua livre convicção.
(...). (STJ - AREsp: 00000000000002917507, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Data de Publicação: DJEN 28/08/2025). (grifei).

Assim também é o entendimento dos tribunais pátrios:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÓRTESE EM FIBRA DE CARBONO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE . PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA.
PARECER TÉCNICO NÃO VINCULANTE. O PARECER DO NATJUS TEM CARÁTER OPINATIVO E NÃO VINCULANTE, NÃO PODENDO, ISOLADAMENTE, FUNDAMENTAR A NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE INSUMO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. A PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA, FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, DEVE PREVALECER SOBRE PARECER TÉCNICO GENÉRICO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O médico assistente que acompanha o paciente é o profissional mais habilitado para prescrever o tratamento adequado, não podendo o fornecimento ficar condicionado exclusivamente a pareceres técnicos ou listas oficiais . 2
. O parecer do NATJUS tem caráter opinativo e não pode, isoladamente, fundamentar a negativa de fornecimento de insumo prescrito por profissional assistente. 3. A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente, sendo dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação
. 4. Presentes os requisitos da tutela de urgência: probabilidade do direito evidenciada pela prescrição médica específica e hipossuficiência da parte; perigo da demora demonstrado pelos prejuízos à mobilidade e segurança da paciente. 5. Recurso conhecido e provido . Decisão unânime. (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08103911320248020000 Teotonio Vilela, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 14/11/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2024). (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO . DESNECESSIDADE.
PARECER DO NATJUS. CARÁTER OPINATIVO.
REQUISITOS DO TEMA 106/S/STJ . CUMPRIMENTO. 1. O direito à saúde é garantia fundamental, assegurada a todos e indissociável do direito à vida, cabendo à União, aos Estados, e aos Municípios fornecerem, gratuitamente, e de maneira solidária, a medicação solicitada, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isolada, ou conjuntamente, conforme inteligência do Tema 793/STF e Súmula nº 35 do TJGO, além do que deve ser observada a orientação das Cortes Superiores, no sentido de que deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. 2
. O parecer do NATJUS é meramente opinativo, desprovido de caráter vinculativo, portanto, o julgador pode decidir de acordo com as provas constantes dos autos e sua livre convicção.
3. Comprovados os requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.657 .156 (Tema 106), constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos mesmo que não incorporados em atos normativos, além do que conforme registrado na sentença, faculta-se o fornecimento de fármaco de marca diversa que contenha princípio ativo e composição similares, condicionado à autorização avaliação médica a cada 6 (seis) meses. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 57794752520228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José Proto de Oliveira, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (grifei).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE RESSECÇÃO TRANSURETRAL DE PRÓSTATA (RTU) . DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DEVER ESTATAL DE FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPEITO À REGULAÇÃO . APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...). III . RAZÕES DE DECIDIR. A Constituição Federal, em seu artigo 23, II, e artigo 196, estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde à população.

A Lei nº 8.080/90 ( Lei Orgânica da Saúde) atribui ao Sistema Único de Saúde (SUS) a responsabilidade pela integralidade da assistência à saúde, incluindo tratamentos de média e alta complexidade, como a cirurgia pleiteada. O STF, ao fixar a tese vinculante no Tema 793 (RE 855 .178/SE), reconhece a responsabilidade solidária entre os entes federados e a possibilidade de direcionamento judicial ao ente que melhor possa cumprir a prestação, conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS.
O parecer do NATJUS, embora relevante, possui caráter meramente opinativo e não vinculativo, cabendo ao magistrado sua análise crítica e ponderada, à luz dos documentos médicos apresentados.
O laudo médico acostado atesta a incapacidade do autor e a necessidade da cirurgia para restaurar sua função miccional, evidenciando a essencialidade do procedimento. (...). Diante da documentação acostada e da responsabilidade solidária dos entes públicos, impõe-se a reforma da sentença para determinar o fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado, garantindo, no entanto, que a classificação do autor na fila de regulação seja observada. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido . Tese de julgamento: A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado ao ente demandado.
O parecer técnico do NATJUS tem caráter opinativo e não vincula a decisão judicial sobre a necessidade de tratamentos médicos pleiteados.
(...). (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 8001056020248205145, Relator.: MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 03/02/2025, Segunda Câmara Cível). (grifei).

Assim, o não fornecimento de tratamento ao paciente em virtude de determinação de consulta ao NATJUS, ainda que respeitável e em atenção ao Tema 6 da Repercussão Geral, revela-se desarrazoada no caso concreto, haja vista o elevado risco à saúde e à vida do agravante.

Sobre o tema, é necessário ressaltar que a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantido por meio de políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

Vejamos:

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
(grifei).

É certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme sedimentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados . O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015). (Grifei).

Assim, a existência de responsabilidade dos entes federativos não exime qualquer ente federado de cumprir, individualmente, sua parte na efetivação do direito à saúde, sob pena de esvaziamento do seu conteúdo jurídico e afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO . SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos . O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STF - AI: 822882 MG, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 10/06/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014).(grifei).

No tocante ao perigo de dano, este se mostra evidente diante da natureza progressiva da doença pulmonar fibrosante, com risco de agravamento irreversível do quadro clínico, comprometimento da função respiratória e ameaça à própria vida do agravante. A demora na prestação jurisdicional pode tornar inócua eventual decisão favorável ao final do processo, esvaziando o direito material vindicado.

A própria Nota Técnica do NATJUS, embora conclua pelo não fornecimento, reconhece a inexistência de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas específico para fibrose pulmonar no âmbito do Ministério da Saúde e a ausência de tratamento antifibrótico disponibilizado pelo SUS, limitando-se este a medidas paliativas, como oxigenoterapia, corticoterapia, fisioterapia respiratória e, em casos extremos, transplante pulmonar. Tal circunstância evidencia que não há alternativa terapêutica eficaz incorporada ao sistema público capaz de substituir o medicamento pleiteado (id 138744119 –
autos de origem
).

Por fim, não se vislumbra perigo de irreversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência final do pedido, é possível a cessação do fornecimento do medicamento, inexistindo risco jurídico maior que o da não concessão da tutela, que pode acarretar dano irreparável à saúde e à vida do paciente.

Diante desse panorama, a decisão recorrida merece reforma, porquanto presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que o Estado do Pará e o Município de Belém forneçam ao agravante o medicamento Nintedanibe (OFEV) 150 mg, na posologia prescrita, enquanto perdurar a necessidade médica, nos termos do laudo acostado aos autos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026